Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0725586-94.2021.8.07.0000 Agravante(s) LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA E SAULO AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA Agravado(s) ALEXANDRE JOSÉ VALADARES JORDÃO E OUTROS Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liliane Oliveira Rocha Nogueira e Saulo Augusto Figueiredo de Oliveira Nogueira contra decisão do i. juiz da 25a Vara Cível de Brasília (Id 97610018 do processo de referência) que, na ação de interdito proibitório ajuizada em seu desfavor, bem ainda do Condomínio Solar de Brasília e de seu síndico, André Luiz de Freitas Araújo, por Alexandre José Valadares Jordão e Paulo Roberto da Silva Pinto, processo n. 0724533-75.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para suspender a continuidade de obra realizada pelos requeridos Liliane e Saulo, ora agravantes, sob pena de multa diária no valor R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Entendeu o magistrado de 1o grau, que a obra alterará a pavimentação da rua existente no condomínio, a qual constitui área comum e não pode ser alterada sem aquiescência do condomínio e dos demais condôminos. Neste recurso (Id 27994000), os agravantes, sustentam, em suma, que “são proprietários de imóveis situados no recém regularizado Condomínio Solar de Brasília, área que foi normalizada (sic) por meio da REURB (Lei 13.465 de 2017), na qual as áreas residenciais, antes reconhecidamente públicas, foram transferidas aos particulares por meio do processo de venda direta”. Argumentam que as “medidas e a localização do imóvel dos Agravantes constam nos documentos públicos pertinentes, assim preestabelecidos por força de Lei e aqui pedimos licença para transcrever trecho da matrícula do imóvel, que acompanha a nossa peça de defesa, que descreve o lote em questão: “LOTE N. 37, da Rua 02, Quadra 4 – Avenida Solar, destinado ao uso RESIDENCIAL EXCLUSIVO, do SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO (SHJB), desta cidade, medindo: 12,25m pela frente, 31,35m pelo fundo, 39,49 pela lateral direita, 36,76 pela lateral esquerda e 8,20m de chanfro, perfazendo a área de 945,33m2, limitando-se pela frente, lateral esquerda e chanfro com vias públicas, pelo fundo com Equipamento Público Urbano e pela lateral direita com o Lote n.35”. Observam que requereram “alvará de construção para edificar a sua casa, que foi autorizado por quem compete (sic), por meio da licença de n. 1208/2021, que ora também se anexa”. Afirmam que foram “surpreendidos com duas ações judiciais idênticas, uma primeira, de número 0737540-89.2021.8.07.0016, distribuída em 14 de julho de 2021 ao Quinto Juizado Especial Cível de Brasília, e esta, distribuída em 15 de julho de 2021, ao Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília. As ações são idênticas e se fundam no argumento de que os Agravantes demoliram área que é de propriedade do Condomínio, sendo tal área importante para a movimentação de veículos. Diz, ainda, que “conforme testemunhado por todos os moradores da rua, a Administração do condomínio “emprestou” seus próprios funcionários para retirar o calçamento da via pública e construir novo limite de “meio-fio” sobre a área pública de retorno, dando suporte à invasão da área pelo morador Quadra 02 Conjunto 04 Casa 37, sem que sequer fosse seguido o rito obrigatório determinado pelas convenções legais do Condomínio Solar de Brasília”. Aduzem que somente depois de lograrem a tutela de urgência ora combatida, deferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, os agravados desistiram da ação proposta junto à 5a Vara do Juizado Especial Cível de Brasília (processo no. 0737540-89.2021.8.07.0016), o que caracterizaria a hipótese de litispendência. Ventilam, também, ser o caso de incompetência em razão da matéria, assim como de ilegitimidade ativa dos agravados, porquanto a área em questão é pública, o que atrai a competência da Vara do Meio Ambiente. Discorrem sobre a impossibilidade de posse sobre área pública, bem ainda sobre a discussão do tema envolvendo o Condomínio Solar de Brasília, em outras demandas. Argumentam que não existe posse a justificar o interdito em tela, porquanto a área foi vendida diretamente pela Administração Pública a particular. Defendem a legalidade da construção no terreno, sob o argumento de que, além de ser particular, encontra-se nos limites da área adquirida pelos recorrentes diretamente da Terracap, comprovada pela matrícula do imóvel, e pela demarcação feita pela Terracap, que restou aprovada pela Administração Pública, com a expedição de Alvará de Construção. Buscam evidenciar os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. Ao final, requerem: A) Liminarmente, que seja deferido o efeito suspensivo para revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência: B) No mérito, o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à Vara de Meio Ambiente do Distrito Federal, caso não se acate tal pleito, que seja declarada nula a distribuição e que esta se processe novamente com a sua destinação a uma das varas cíveis de Brasília – DF; C) Ainda no mérito, que se confirme o pedido liminar formulado na alínea “a”. D) A intimação dos Agravados para, caso queiram, contraditem este recurso. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal (Id 27994001 e Id 27994002). É o relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não deve ser admitido em parte. Os agravantes arguem questões preliminares relativas à incompetência absoluta do juízo a quo, porque competente seria a Vara do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, bem ainda de litispendência devido a anterior demanda distribuída para o i. 5o Juizado Especial Cível de Brasília (processo no. 0737540-89.2021.8.07.0016) e ilegitimidade ativa para o ajuizamento do interdito proibitório. Verifico que referidas matérias de defesa foram anteriormente arguidas por eles em contestação (Id 98617903 do processo de referência) e não foram objeto de deliberação pelo i. juízo a quo nos pronunciamentos atacados. A par do não cabimento do agravo de instrumento para impugnar as questões concernentes à incompetência absoluta do juízo, ilegitimidade ativa para a causa e litispendência, porque não inseridas no rol taxativo dos incisos do art. 1.015 do CPC, deliberação alguma houve sobre ditas questões. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) As matérias serão oportunamente apreciadas e decididas pelo i. juízo a quo, competente para as conhecer e resolver no primeiro grau de jurisdição. São questões imediatamente irrecorríveis, de sorte que eventual impugnação, se interesse houver, ocorrerá como preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. NÃO CONHEÇO, destarte, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, do agravo de instrumento nos capítulos parte em que a pretensão recursal incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao devido processo legal -incompetência absoluta do juízo a quo, ilegitimidade ativa dos autores da ação de interdito proibitório e litispendência - porque manifestamente inadmissível. Passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspensão dos efeitos da decisão que parcialmente concedeu a tutela de urgência para sobrestar a execução da construção no terreno particular. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, no termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravantes à continuidade das obras de construção licenciadas pelo poder público. Senão vejamos. Colhe-se da narrativa constante da inicial, que os autores, aqui agravados, alegam exercerem posse sobre área de propriedade dos agravantes/requeridos, em que eles obtiveram licença da administração para construir. Ingressaram, assim, em juízo, postulando liminarmente, a cessação da obra sob pena de multa cominatória (Id 97581210, p. 9 do processo de referência). Ao analisar a pretensão liminar, o juízo a quo proferiu a decisão de Id 97610018 do processo de referência, nos seguintes termos: Trata-se de ação possessória proposta por ALEXANDRE JOSE VALADARES JORDAO, PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO em desfavor de CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA, ANDRE LUIZ DE FREITAS ARAUJO, SAULO AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para o primeiro e segundo Réus a cessarem imediatamente o esbulho da posse do bem comum dos condôminos e o obrigar a restaurar a pavimentação da rua em 24h, sob pena de multa diária. Decido. Pelas fotografias inseridas na petição inicial, é necessária a suspensão das obras que alteram a pavimentação da rua existente no Condomínio, área comum que não pode ser alterada sem o consentimento do Condomínio e dos demais Condôminos, os quais detém legitimidade para preservar o recuo existente e permitir a manobra de veículos. No caso, os proprietários da casa 37, a princípio, não podem alterar a pavimentação da rua e modificar o projeto urbanístico. Assim, estão presentes os pressupostos para concessão da tutela para suspender a obra que atinge o recuo existente e que atinge a área comum, pois a construção no local tem o condão de causar risco de dano aos autores e demais condôminos, dificultando a manobra e circulação de veículos. Em relação à restauração da pavimentação, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, sendo a tutela concedida em parte apenas para suspender a alteração no recuo existente até ulterior ordem judicial. Diante de tais fundamentos, concedo em parte a tutela provisória para suspender a obra que atinge o recuo existente no local (área de manobra) e que atinge a área comum do Condomínio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada e citada, via agente oficial de justiça, para cumprir a tutela e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Recolham as custas devidas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Os réus, ora agravantes, apresentaram contestação, ocasião em que formularam pedido de reconsideração (Id 98617903 do processo de referência), que foi rejeitado pela decisão de Id 99183138 do processo de referência. Pois bem. Os autores/agravados alegam, na inicial, que os requeridos, aqui agravantes, esbulharam sua “posse de pedaço da via” do conjunto 04 da quadra 02, localizada em frente à casa 37 do referido conjunto, segundo fotografias juntadas ao processo, cuja posse sobre a área é exercida pelo condomínio desde sua constituição, em 1994. Afirmam ser a área em tela (recuo) necessária à manobra de veículos que trafegam no interior do condomínio. Os autores, por sua, vez, sustentam que adquiriram o imóvel que era de propriedade da Terracap, por meio de venda direta, em razão de processo de regularização fundiária, matriculado sob o no. 159.744, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, assim descrito: “LOTE N. 37, da Rua 02, Quadra 4 – Avenida Solar, destinado ao uso RESIDENCIAL EXCLUSIVO, do SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO (SHJB), desta cidade, medindo: 12,25m pela frente, 31,35m pelo fundo, 39,49 pela lateral direita, 36,76 pela lateral esquerda e 8,20m de chanfro, perfazendo a área de 945,33m2, limitando-se pela frente, lateral esquerda e chanfro com vias públicas, pelo fundo com Equipamento Público Urbano e pela lateral direita com o Lote n. 35” (Id 98617914 do processo de referência). Informam que, ao contrário do afirmado pelos autores e ratificado pela decisão agravada, no sentido da impossibilidade de alteração do projeto urbanístico, a própria Terracap respondendo dúvida suscitada durante o processo de regularização fundiária afirmou que de “acordo com levantamento aerofotogramétrico de 2016 foi identificada ocupação de área 812,20m2. A diferença entre a área registrada e a levantada é de 133,13m2, que representa 14,08%. Destacamos que tal diferença está relacionada à divergência entre o sistema viário existente e o registrado”, concluindo, após o trâmite administrativo, que “o lote originalmente registrado, com 945,33 m2, pode ser comercializado com sua área original, não havendo necessidade de alteração do projeto e de alienação por meio de cessão de uso”. (Id 98617909 pp. 5 e 29 do processo de referência). De fato, afere-se das escrituras públicas de compra e venda juntadas aos autos que o imóvel em questão mede 945,33 m2 “e com as demais características constantes da matrícula no 159.744” (Id 98617912 e Id 98617913). Ou seja, conquanto aleguem os autores/agravados o exercício de posse sobre o bem em questão, extrai-se, na verdade, que não a exerceram e que efetiva posse era exercida pela Terracap, na condição de anterior proprietária do imóvel, e houve a transmissão da posse aos requeridos, com as mesmas características, nos termos do art. 1.203 do CC[2]. Nessa linha de raciocínio, uma vez adquirida a propriedade, investidos estão os requeridos, ora agravantes, do poder de exercerem plenamente, em nome próprio, a posse e domínio sobre o bem regularmente adquirido e em que devidamente especificados seus limites e confrontações, segundo a previsão do art. 1.024 do CC[3]. Releva observar que a Terracap, instada a dizer sobre seu eventual interesse na demanda, compareceu por meio da petição de Id 100197832 do processo de referência, informando “que não tem interesse na lide em virtude do imóvel não pertencer mais a seu acervo imobiliário, vez que conforme se verifica no R.2.159744, da Matrícula no 159.744 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, o imóvel foi vendido” (sic). Na oportunidade, anexou os documentos de Id 100197833 a Id 100197838, merecendo ênfase as observações constantes do expediente de Id 100197834 do processo de referência, esclarecendo que, in verbis: Informando que, acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial e Urbano do DF – PDOT, aprovado pela Lei Complementar no 803/2009 e atualizado pela Lei Complementar no 854/2012, a área identificada como Condomínio Solar de Brasília, na Região Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII, está inserida em Zona Urbana de Uso Controlado II, parte na ARINE Jardim Botânico, no Setor Habitacional Jardim Botânico, parte na ARINE São Bartolomeu no Setor Habitacional São Bartolomeu. A parte do Setor Habitacional Jardim Botânico inserida em terras de propriedade da Terracap, foi subdividida em “etapas”, atendendo a parâmetros urbanísticos, características da ocupação e demandas por serviços/equipamentos para a região. O Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa IV abrange o “condomínio” Solar de Brasília (Quadras 1, 2 e parte da 3). O Projeto Urbanístico dessa etapa do Setor foi elaborado por técnicos da GEREF, a partir do levantamento aerofotogramétrico objeto do contrato no 111.000.399/2009. O Projeto Urbanístico, consubstanciado na URB/MDE 052/11, formalizado no processo no 111.001.925/2010, foi encaminhado para aprovação no GRUPAR, considerando a Licença de Instalação no 002/2010, objeto do processo de licenciamento no 191.000.313/1998. Em relação ao licenciamento ambiental, foi emitida pela SEMARH a LI no 104/2006; com pedido de renovação feito pelo Ofício n° 209/2007 – DITEC, de 13 de junho de 2007, reiterado pelo Ofício no 119/2013 DITEC, de 15 de fevereiro de 2013. Ainda não houve emissão de LI Corretiva pelo órgão ambiental. O projeto urbanístico foi aprovado por meio do Decreto no 39017/2018 e registrado em cartório em 18/04/2019. A área ocupada pelo “condomínio” Ville de Montagne corresponde ao Trecho 1 do Setor Habitacional São Bartolomeu, que também engloba parte do “condomínio” Solar de Brasília (Quadra 3). O projeto urbanístico de regularização do Trecho 1 do Setor, consubstanciado na URB-RP 051/2012 e MDE-RP 051/2012, foi encaminhado ao GRUPAR – Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos do Solo, para análise e aprovação em 2010 (processo administrativo no 111.001.327/2007). A Licença de Instalação Corretiva n 056/2014, emitida pelo IBRAM em 02/10/2014. O projeto urbanístico foi aprovado por meio do Decreto no 38203/2017 e registrado em cartório em 28/06/2017. Portanto, todo o Condomínio Solar de Brasília foi regularizado tendo sido registrado conforme exposto. No entanto, cabe destacar que foi projetado sistema viário para o trecho onde se localiza o lote em questão, registrado com endereço QD 04 Rua 02 Lote 37, conforme indicado no Croqui 67421504. De acordo com o projeto, a via pública em frente ao lote será aberta, não havendo a necessidade de área de manobra em frente ao lote. Importante esclarecer também que foi projetado um sistema viário contínuo e integrado, uma vez que não há legislação que ampare a criação de loteamentos fechados e o Decreto 39.330/2018, que Regulamenta o controle de acesso aos loteamentos de acesso controlado foi sancionado posteriormente à elaboração e aprovação do projeto urbanístico. (grifo nosso) Sublinhe-se, ainda, mesmo que se considerasse a alegação de os condôminos exercerem posse sobre a área questionada, e por mais que a discussão da posse não tenha por base o domínio, impossível abstrair que a melhor posse é exercida pelos agravantes, na medida em que referida área está inserida no terreno adquirido por estes últimos, os quais possuem justo título. As informações técnicas prestadas pela Terracap não deixam dúvida sobre a desnecessidade de área de manobra em frente ao terreno adquirido pelos agravantes. A via pública, segundo o sistema viário projetado é contínuo e integrado e não se vale de servidão de passagem no terreno particular. Diante dos elementos de convicção coligidos, considero demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, verificado o atendimento daquele mister conferir se este também se encontra satisfeito, porque ambos devem estar demonstrados para a concessão da tutela de urgência requerida no recurso, nos temos do art. 300, caput, do CPC. Os agravados não demonstraram perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. De acordo com a informação técnica prestada pela Terracap, o sistema viário não demanda a utilização de espaço algum no terreno dos agravantes para manobras de veículos. Desse modo, é compreensível que o fluxo não será prejudicado pela execução das obras nos limites do terreno particular pertencente aos agravantes, que prosseguem no exercício da posse legitimamente transmitida pela aquisição do bem imóvel da Terracap. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. No caso, em que pese a disposição do art. 302 do CPC[4], não há dúvida acerca da possibilidade de os agravantes experimentarem diversos prejuízos com a paralisação da obra, para moradia própria, investimento que, de regra, demanda alto custo. Obtiveram licença para a construção (Id 98617920 do processo de referência) e contrataram a empreitada, de modo que a interrupção indefinida da obra lhes será deveras prejudicial, porque há cláusulas ressarcitórias de despesas e até de resolução do contrato, em caso de paralisação das atividades sem justificativa prévia e aceita pelo empreiteiro (Id 98619647, p. 6 do processo de referência). Os agravados não cuidaram de oferecer caução para assegurar indenização de prejuízos, em caso de insucesso na demanda. Por isso, prepondera o princípio da confiança, para se proteger o direito do proprietário possuidor de construir no terreno consoante licença emitida pelo órgão competente sem invasão de espaço viário público que serve à vizinhança. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dentro desse quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso com finalidade de antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e permitir aos agravantes que prossigam na execução da obra de construção em conformidade com a licença obtida, ao menos até o pronunciamento definitivo da Turma. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) [2] Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. [3] Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. [4] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.